Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748480-21.2018.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Apelado, conforme requerido na petição de ID 317198535442420. Indefiro o pedido de ingresso do advogado como terceiro interessado, haja vista a ausência de interesse jurídico na causa, consoante dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o Apelado para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator